Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR e TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação Judicial de Rito Comum c/c Oferecimento de Caução (Numeração Única: 1000966-77.2021.8.11.0017), aviada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, indeferiu o pleito liminar, que objetiva a suspensão de qualquer processo de venda/leilão/adjudicação/arrematação com relação ao imóvel rural Fazenda Fortaleza II, com 1.125 hectares – matrícula n. 11.476 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, prestando-se caução de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil e cento e quinze reais)
Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) aceitaram PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL pelo valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais) disponibilizada pelo Banco do Brasil através do link de internet https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113”; que “(...) A referida área de terra rural foi colocada no site seuimovelbb.com.br no link acima citado, pelo valor também acima mencionado, ficando à disposição daqueles que se interessassem. O procedimento era bastante simples. Havia um “botão virtual” na tela do computador onde mostrava o valor, fotos e as especificações da área rural com a palavra “COMPRAR”. A parte autora aderiu a essa proposta, conforme print da tela que segue como anexo CLICANDO NA PALAVRA COMPRAR, se comprometendo a enviar a documentação e a pagar o preço estipulado pelo vendedor. De outro lado, sabemos que a disponibilização de produtos e bens à venda na internet, na forma de proposta com a opção de compra, gera efeitos ao proponente da venda, que deve honrar com as etapas do procedimento até a finalização do negócio jurídico, entretanto não fora assim que o desfecho dos fatos se deu”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 12 e 13)
Argumentam que “(...) Para a surpresa da parte agravante, após a confirmação da proposta de compra e venda, não houve mais acesso ao imóvel nem à respectiva proposta pelo site, sendo que, ao entrar em contato com a empresa responsável por intermediar a venda, a agravada RESALE, esta por sua vez negou dolosamente o fato de ter sido o imóvel colocado na venda direta, o que fez com que a parte autora fizesse de imediato uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL que recebeu como resposta a negativa em aceitar o fato indiscutível de que venderam à parte agravante a área de terra rural, sendo que, a conclusão do pagamento do valor solicitado somente não se concluiu pela atitude reprovável dos agravados que estão a prejudicar a parte agravante, merecendo a intervenção do Estado -juiz no presente caso como forma de estabelecer a segurança jurídica no caso concreto”.
Aduzem que a área foi colocada na venda direta, cuja proposta aceita pela parte Agravante gera direitos e obrigações para ambas as partes.
Asseveram que “(...) há algo de muito estranho na narrativa dos agravados, já que, um dia antes de voltar à venda direta a parte agravante, através do advogado que esta subscreve soube que o suposto arrematante da área teria sido desclassificado por não ter cumprido os prazos de envio de documentação e que o imóvel voltaria para a venda direta, o que se concretizou no dia seguinte, com o aparecimento da opção de compra direta da fazenda em comento”; e que “(...) Ao colocar o imóvel rural na venda direta, com fotos e especificações da área, bem como com o preço proposto pelo próprio vendedor, o banco agravado assumiu a responsabilidade de honrar com a oferta com aquele que clicasse no botão virtual com a opção COMPRAR”; que “(...) HOUVE, INEGAVELMENTE UMA PROMESSA DE COMPRA E VENDA PERFEITA E ACABADA, A PARTIR DA ADESÃO DOS AUTORES À PROPOSTA CONSTANTE DO SITE, O QUE NOS FAZ CONCLUIR QUE, INEXORAVELMENTE OS AGRAVADOS NÃO PODE M AGORA , SIMPLESMENTE , NEGAR O INEGÁVEL, TENTANDO FUGIR DE SUA RESPONSABILIDADE.
Apontam existência de ata notarial constando que “(...) no momento da aquisição o agravante Aroldo Campos entrou em contato com a empresa de leilões de imóveis credenciada pelo Banco do Brasil conforme áudios e prints da conversa (...)”, não restando a mínima dúvida de que o link realmente foi colocado no ar naquela data e também que a Fazenda objeto da lide fora colocada à venda pelo valor de R$ 491.115,00, e, ainda, que os Agravantes fizeram a proposta, aderindo à promessa de compra e venda feita pelo Agravado – Banco do Brasil.
Defendem que “(...) A promessa de compra e venda como contrato preliminar não exige forma específica, podendo ser verbal ou como se deu no presente caso onde o vendedor coloca em seu próprio site na internet a proposta unilateral que, uma vez aceita, como de fato o foi, passa a ter a validade e a força jurídica necessária para obrigar a conclusão do negócio jurídico”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 27)
Sustentam que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito ativo ao recurso, a probabilidade do direito conforme já argumentado, e o “periculum in mora”, “(...) no fato de que pela contra notificação extrajudicial apresentada pela empresa RELASE ora agravada, alega que o imóvel fora arrematado em leilão e que o interessado teria cumprido com os prazos para a aquisição do mesmo, sendo que, a despeito de não sabermos se tal alegação é verdadeira, o conteúdo do referido documento revela de forma cabal o PERIGO DE LESÃO AO DIREITO DOS AGRAVANTES, já que, mesmo após terem aderido à promessa de compra e venda, podem ficar definitivamente impedidos de adquirirem o imóvel caso seja vendido para outrem”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 39)
Requer “(...) a) SEJA DEFERIDO EFEITO ATIVO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para SUSPENDER os efeitos da r. decisão proferida em primeira instância com a finalidade de, através do deferimento do efeito ativo ser concedida a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARS, com o oferecimento pelos agravantes de caução em dinheiro no valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais) caso Vossa Excelência entenda necessário , para suspender qualquer processo de venda, leilão, adjudicação, arrematação e qualquer outro tendente a transferir a terceiros a propriedade e posse do imóvel rural Fazenda Fortaleza II (Descrição: Fazenda, Fazenda Fortaleza II, Ocupado, 1125.00 Há (mil cento e vinte e cinco hectares) de área de terreno. Matrícula no 11476, 1o CRI SAO FELIX DO ARAGUAIA. O acesso ao imóvel se dá, partindo de Confresa sentido Ribeirão Cascalheira seguir por 70,70km até Bar do Luisinho, entrar à esquerda para município Alto Boa Vista por 56km até a comunidade Pontinópolis e deste para Faz. Lago Azul, passando pela Fazenda do Levino cerca de 20km encontra -se o imóvel. Endereço: -11.383390, -51.218718, Cidade: Luciara -MT), até julgamento de mérito da ação que tramita na primeira instância”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 40 e 41)
No mérito pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando as provas e os argumentos trazidos, em sede de cognição sumária, tenho que o recurso não comporta o deferimento do pleito liminar, eis que não há elementos que induzem à verossimilhança das alegações firmadas pelos Agravantes, devendo, portanto, prevalecer a decisão recorrida que fez constar que:
“(...) o leilão do imóvel objeto deste feito foi realizado em 30/07/2021, conforme informado na contranotificação da requerida em id n° 63786421, tendo logrado êxito empresa diversa da requerente, ficando esta em segundo lugar, ao que consta dos autos”; e que “(...) Há apenas a informação da autora em suas alegações de que o procedimento do leilão teria sido invalidado, posto que o arrematante teria sido desclassificado por não ter cumprido os prazos de envio de documentação e que o imóvel voltaria para a venda direta. Todavia, não há prova concreta nesse sentido. Pelo contrário, na contranotificação encaminhada pela requerida em id n° 63786421, afirmou-se que não foi cometida nenhuma irregularidade no procedimento licitatório, tendo a empresa Pagimovel acompanhado todo o andamento do procedimento e cumprido os requisitos previstos para a aquisição do imóvel. O imóvel foi arrematado em leilão por quem teria ofertado o maior lance, não havendo nenhuma falha constatada. Afirmou que até a verificação da documentação pela arrematante, o imóvel teria permanecido na plataforma da empresa. Ainda, afirmou que não houve proposta válida de venda direta para este imóvel após a realização do leilão, mas que apurou-se que em 05/08/2021 um terceiro iniciou cadastro para a proposta do imóvel em questão, mas não teria dado seguimento. Que no mesmo dia a pessoa entrara em contato pelo canal “Fale Conosco” para formalizar visita ao imóvel. Contudo, assim que foi conferido os documentos pelo arrematante do imóvel no leilão, o imóvel foi bloqueado e retirado da venda da plataforma. Neste contexto, inexiste probabilidade do direito da autora nesta seara processual, com vistas a obstar a continuidade da venda do leilão, posto que, aparentemente, já arrematado pela empresa vencedora da licitação. Caso as requeridas tenham incorrido em erro por permanecer o imóvel na venda direta, criando uma certa expectativa no requerente, será analisado melhor ao final da fase instrutória”.
Assim, malgrado o contido nas razões do agravo, em sede de cognição sumária, tenho que não deve ser deferida a liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator